Tribunal: TJDFT
Processo: 0722156-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722156-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDRA BEZERRA DE BRITO AGRAVADO: UNIDAS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de concessão de liminar, para determinar à agravada que suspenda a cobrança da dívida, bem como para que seja verificada a inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, e, caso inscrita, a sua retirada. A agravante afirma que locou veículo da agravada em 08/12/2020, objeto de sinistro (colisão), tendo acionado o seguro oferecido pela agravada, bem como arcou com o custo da participação obrigatória, no valor de R$ 2.000,00, posteriormente ressarcido pelo causador do acidente; que 2 (dois) meses após o evento, recebeu da agravada uma cobrança no valor de R$ 19.541,48, para pagamento até 18/03/2021; que, inicialmente, a agravada reconheceu como indevida a cobrança, mas a renovou, sob o argumento de apresentação do boletim de ocorrência fora do prazo contratual, vindo a agravada alegar, agora em contestação, que não houve contratação e que o seguro não cobria colisões de terceiros. Requer a concessão de liminar, para antecipar os efeitos da tutela quanto à suspensão da cobrança indevida e das insistentes ligações quem vem recebendo da agravada, bem como de eventual inscrição indevida do seu nome em cadastro restritivo de crédito. Brevemente relatados, DECIDO. Deferida gratuidade de justiça à agravante, resta dispensado o recolhimento do preparo recursal. Prima facie, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos para concessão da medida requerida. Com efeito, não há como aferir-se, em sede de cognição sumária, própria do rito a que se submete o presente recurso, a probabilidade do direito da parte, quando intrinsicamente ligada à necessidade de instrução probatória nos autos principais, para a sua exata definição, mormente diante da divergência instaurada pelas partes, em que, de um lado, a agravante afirma a existência da contratação adicional da cobertura securitária para o veículo locado, com o pagamento de R$ 2.000,00, a título de participação obrigatória, cuja cobrança a agravada, incialmente, já havia considerado indevida; e, de outro, a agravada, com versões díspares para legitimar a cobrança do custo para conserto do veículo sinistrado. Como se vê, são questões fáticas que carecem de esclarecimentos, mediante cognição exauriente, com observância do contraditório e ampla defesa às partes. Outrossim, não se identifica o perigo de dano, na medida em que a base fática assenta-se somente em cobrança insistente e diária da agravada, argumentando a agravante, a respeito, tratar-se “de contrato consumerista em que a parte Ré elidiu o fidedigno desempenho de suas exigências”. A agravante, no mais, conjectura sobre possível inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito, sem comprovar, contudo, o próprio registro ou, ao menos, indícios de que este esteja por consumar-se, restringindo o pedido, na verdade, à busca, pelo próprio Judiciário, de eventual restrição de crédito em seu nome, o que não se afigura, sequer, razoável. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora